Tribunal: TJPA
Processo: 0817663-25.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817663-25.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HEITOR ROBERTO ARENDT

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ARENDT

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONTRATO PARTICULAR COM CLÁUSULA DE POSSE IMEDIATA. SUPERVENIÊNCIA DE LIMINAR EM AÇÃO ANULATÓRIA SUSPENDENDO OS EFEITOS DO CONTRATO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300, CPC). RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DIVERGENTE VENCEDOR.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar de imissão na posse de imóvel rural (Fazenda Dourados I), fundada em cláusula contratual de imissão imediata prevista em instrumento particular de compra e venda.

No curso do julgamento, sobreveio decisão liminar na Ação Anulatória nº 0803244-46.2024.8.14.0017 suspendendo os efeitos do contrato de compra e venda que embasa o pedido possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se a decisão proferida na ação anulatória, suspendendo os efeitos do contrato de promessa de compra e venda, impede a concessão de tutela provisória de imissão na posse fundada nesse título, em razão da prejudicialidade externa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o compromisso de compra e venda não registrado possa configurar justo título para imissão na posse, a suspensão de sua eficácia por decisão judicial afasta, de forma provisória, o requisito da probabilidade do direito previsto no art. 300 do CPC.
4. Configurada a prejudicialidade externa, deve-se evitar decisões judiciais contraditórias, preservando-se a autoridade e a coerência da decisão proferida na ação anulatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido, por maioria, nos termos do voto divergente vencedor.

Tese de julgamento
: 1. A decisão judicial que suspende os efeitos de contrato de promessa de compra e venda, ainda que em caráter provisório, impede a concessão de liminar de imissão na posse fundada nesse título, por ausência de probabilidade do direito e pela incidência da prejudicialidade externa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 1.242 e 1.260.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1724739/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 29/03/2019; STJ, AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 06/02/2017; STJ, REsp 2051579/MT, Rel.ª Min. Nancy Andrighi, DJe 24/08/2023.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por HEITOR ROBERTO ARENDT objetivando a reforma da decisão (Id. 129243627 do processo principal) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que indeferiu a medida liminar de imissão na posse do imóvel objeto Ação de Imissão de Posse nº 0804387-70.2024.814.0017, ajuizada pelo ora agravante contra GILBERTO CARLOS ARENDT.

Nas razões recursais (Id. 22762653) o agravante arguiu que, em 15/06/2024, adquiriu do agravado o imóvel rural denominado Fazenda Dourados I, com área de 7,1746ha (sete hectares, dezessete ares e quarenta e seis centiares), sendo estipulado o prazo para pagamento até 31/12/2025 e a imissão na posse na data de assinatura do contrato. Afirmou que o agravado impediu seu ingresso no imóvel, violando os termos do contrato. Sustentou o risco da demora em razão da perda da safra de soja em caso de demora no início do plantio. Requereu o provimento do recurso para se deferir a medida liminar de imissão na posse.

Em decisão de Id. 22811589 deferi o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado GILBERTO CARLOS ARENDT interpôs Embargos de Declaração (Id. 22859996), que foram recebidos como Agravo Interno com base no princípio da fungibilidade (Id. 23030385), tendo a parte complementado as razões recursais (Id. 23069916), argumentando que o negócio jurídico é objeto de Ação Anulatória de nº 0803244-46.2024.8.14.0017, visto que o contrato foi subscrito mediante dolo contratual do agravante.

O agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 23582162).

O agravante apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 24085397).

Colocado o feito em julgamento no Plenário Virtual, o Exmo. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro manifestou divergência.

O agravado, em petição incidental (Id. 25693735), aduziu que o agravante foi indiciado em inquérito policial pela prática, em tese, de estelionato e falsidade ideológica devido aos fatos referentes à lide em questão, particularmente quanto à utilização de documento falso.

O agravante, em petição (Id. 26256490), sustentou que a matéria tratada no inquérito policial é estranha aos limites do presente agravo e seu conhecimento implicaria na supressão de instância.

Na Sessão Ordinária do dia 09/06/2025, proferi voto no sentido de dar provimento ao Agravo, e o Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares solicitou vista dos autos.

Em 09/07/2025, o agravado GILBERTO CARLOS ARENDT juntou decisão (Id. 28218699) prolatada pelo juízo de origem nos autos da Ação Anulatória de nº 0803244-46.2024.8.14.0017, por ele movida contra o ora agravante HEITOR ROBERTO ARENDT, suspendendo a eficácia dos contratos firmados entre as partes no mês de junho de 2024 e determinando o apensamento do processo principal (nº 0804387-70.2024.814.0017) e dos processos de nº 0805643-48.2024.8.14.0017, 0800153-11.2025.8.14.0017 e 0800216-36.2025.8.14.0017 aos autos da citada Ação Anulatória.

Em petição de Id. 28238251, o agravado sustentou a carência de pretensão possessória do agravante, em razão da determinação judicial de suspensão do contrato diante dos elementos concretos de fraude e vício de consentimento.

Em petição de Id. 28360707, o agravante requereu certidão de inteiro teor do voto por mim proferido em sessão.

O Exmo. Desembargador Leonardo de Noronha Tavares, em despacho de Id. 28604995, devolveu-me os autos para avaliação sobre os fatos supervenientes, sem prejuízo de reiteração do pedido de vista.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817663-25.2024.814.0000

AGRAVANTE: HEITOR ROBERTO ARENDT

AGRAVADO: GILBERTO CARLOS ARENDT

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

DIVERGÊNCIA: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Adoto o relatório já lançado nos autos pelo eminente Desembargador Relator, José Torquato Araújo de Alencar.

Todavia, no exame detido dos elementos constantes nos autos, sobretudo diante da superveniente informação de que houve o deferimento de medida liminar no bojo da ação anulatória — processo n.º 0803244-46.2024.8.14.0017 — determinando a suspensão dos efeitos do contrato objeto da presente controvérsia, entendo que a circunstância altera substancialmente o panorama fático-jurídico anteriormente considerado.

A despeito da robustez dos fundamentos esposados no voto do ilustre Relator, cuja fundamentação técnica e aderência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça são irretocáveis no tocante à noção de “justo título” para fins de imissão na posse.

Há bastante tempo, o STJ possui o entendimento de que “a ação de imissão na posse é de natureza petitória e tem como fundamento, geralmente, a propriedade imóvel, mas não exclusivamente. Não só o proprietário pode lançar mão dessa ação para o ingresso originário na posse, mas outros que, tendo título inapto à transmissão imediata da propriedade, já têm direito à posse em razão desse título” (REsp n. 1.273.955/RN, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/4/2014, DJe de 15/8/2014).

Com efeito, o Enunciado nº 86 aprovado na I Jornada de Direito Civil, consolidou o seguinte entendimento:

"A expressão "justo título" contida nos arts. 1.242 e 1.260 do Código Civil abrange todo e qualquer ato jurídico hábil, em tese, a transferir a propriedade, independentemente de registro."

Da mesma forma resta sedimentado nos precedentes do STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. REAVALIAÇÃO DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. 'Esta Corte Superior reconhece como justo título, hábil a demonstrar a posse, o instrumento particular de compromisso de compra e venda, ainda que desprovido de registro. A promessa de compra e venda gera efeitos obrigacionais, não dependendo, para sua eficácia e validade, de ser formalizada em instrumento público'
(AgInt no REsp 1325509/PE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 06/02/2017).

2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela inexistência de vícios no instrumento contratual. Alterar essa conclusão demandaria reexame de matéria fática, vedado em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento".

(AgInt no AREsp 202.871/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 3/4/2018, DJe 16/4/2018)

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMÓVEL RURAL. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. JUSTO TÍTULO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO. DESNECESSIDADE. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TERCEIRO. CITAÇÃO. FRUSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. A falta de registro de compromisso de compra e venda não é suficiente para descaracterizar o justo título como requisito necessário ao reconhecimento da usucapião ordinária.
3. A interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente é possível na hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver a posse para si. Precedentes. 4. A mera lavratura de boletim de ocorrência, por iniciativa de quem se declara proprietário de imóvel litigioso, não é capaz de, por si só, interromper a prescrição aquisitiva. 5 . Recurso especial provido.”

(STJ - REsp: 1584447 MS 2014/0279953-4, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO RURAL. RECONVENÇÃO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. CONEXÃO. PROCEDIMENTO COMUM. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. TÍTULO HÍGIDO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. REGISTRO EM CARTÓRIO. AÇÃO DE OPOSIÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SÚMULA7/STJ. 1. Ação de usucapião rural ajuizada em 10/10/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 08/09/2022 e concluso ao gabinete em 15/02/2023.2. O propósito recursal é decidir (I) se, na ação de usucapião rural, é possível ajuizar imissão na posse com fundamento no domínio como pedido reconvencional e (II) se é necessário ter título aquisitivo registrado em Registro de Imóveis para ajuizar a ação de imissão na posse.3 . No atual Código Processual, a única exigência legal para a reconvenção se encontra no art. 343 do CPC/15, o qual determina que é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.4. A ação de usucapião e a ação de imissão na posse, além de seguirem o procedimento comum, são conexas quando versam sobre o mesmo bem imóvel, razão pela qual é possível, na ação de usucapião, propor reconvenção arguindo imissão na posse .5. Na ação de usucapião, a convocação por meio edital, prevista no art. 259, I, do CPC, existe a fim de chamar aos autos toda uma universalidade de sujeitos indeterminados para que integrem o polo passivo da demanda, se assim desejarem.6 . É entendimento deste STJ que a previsão da convocação por edital elimina a figura do terceiro no procedimento da ação de usucapião.7. Se além da defesa em face do pedido da usucapião, a parte ré pretender formular pretensão contra o autor, desde que respeitados os requisitos previstos no art. 343 do CPC, poderá propor reconvenção .
8. O autor, ostentando título aquisitivo de imóvel onde consta o proprietário registral do bem como promitente vendedor, mas que não o registrou no Registro de Imóveis, nem celebrou a escritura pública apta à transferência registral, pode se valer da ação de imissão de posse para ser imitido na posse do bem.9. Até mesmo quando terceiros estão na posse do imóvel sobre o qual o autor ainda não possui a propriedade, e, assim, não tem direito real a ser exercido erga omnes, remanesce a possibilidade de ajuizar a ação de imissão na posse .
10. Cabe ao Tribunal de origem verificar, de modo mais aprofundado, se aquele que ajuíza a ação de imissão ostenta título que lhe possa franquear a propriedade do bem.11. Recurso especial conhecido e provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que se analise o mérito da reconvenção.

(STJ - REsp: 2051579 MT 2023/0027056-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/08/2023)

Dessa forma, como ressaltado pelo Relator, o contrato em questão poderia, em tese, ser considerado como justo título hábil a embasar o pedido de imissão de posse, pois há cláusula contratual expressa de imissão na posse a partir da assinatura, independentemente da apresentação de escritura pública, conforme já delineado acima.

A doutrina de Cristiano Farias e Nelson Rosenvald assim ensina sobre a matéria:

“Em monografia sobre a matéria explica OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA que "esse raciocínio coloca o fundamento decisivo e o único relevante para saber-se do cabimento da ação de imissão de posse, no caso de promessa, ou em qualquer outro, que é a existência ou não de negócio jurídico sobre transmissão da posse de que derive ao autor o direito de imitir-se na posse do bem objeto do contrato". Na promessa de compra e venda - independentemente de registro, cláusula de arrependimento ou pagamento do preço -, caso os contratantes tenham expressamente previsto que o promissário comprador será imediatamente imitido na posse, não sendo a obrigação adimplida pelo promitente vendedor, a pretensão ao ingresso no bem será viabilizada em virtude da cláusula de imissão. O raciocínio é perfeito. Se não concedida esta via ao promissário comprador, faltar-lhe-ia outra para exercitar sua pretensão. Não poderia reivindicar pois não integralizou as prestações. Excluída também restaria a possessória, pois nunca teve poder de fato sobre a coisa.

Esses comentários não se aplicam exclusivamente à hipótese de uma promessa de compra e venda; aplicam-se igualmente a todas as relações consequentes a negócio jurídico de transmissão de posse, em que é outorgado contratualmente ao demandante o direito de se imitir na posse do bem (FARIAS, Cristiano Chaves de. ROSENVALD, Nelson. Direitos reais. 5 ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 149-150).

No entanto, há informação nos autos de que sobreveio, no curso da tramitação deste agravo de instrumento, decisão proferida no bojo da Ação Anulatória de nº 0803244-46.2024.8.14.0017, pela qual o juízo deferiu tutela provisória determinando a suspensão dos efeitos jurídicos de vários contratos, dentre eles o contrato de promessa de compra e venda que serve de base à imissão requerida, fato que, por sua relevância e eficácia gera efeitos na análise da tutela provisória aqui discutida.

Portanto, não se pode olvidar que a concessão de tutela provisória de urgência pela instância originária da ação anulatória gera efeitos impeditivos à concessão de liminar em sentido oposto no presente agravo de instrumento.

Assim, poderia parecer, num primeiro exame superficial, que a superveniência da decisão proferida na ação anulatória — a qual suspendeu os efeitos do contrato de promessa de compra e venda — implicaria a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento.

Porém, a perda do objeto pressuporia a inutilidade superveniente da prestação jurisdicional reclamada, seja pela extinção da lide, seja pela resolução definitiva da controvérsia por outra via. Não é o que ocorre aqui. Desse modo, essa conclusão não se sustenta diante de uma análise técnica rigorosa. A hipótese concreta não configura perda de objeto, mas sim prejudicialidade externa.

Isso porque o recurso continua sendo formalmente adequado e processualmente viável; o que sucede é que o requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC/2015), essencial à concessão da tutela de urgência de imissão na posse, foi afetado por decisão judicial superveniente que suspendeu os efeitos do título invocado como fundamento da posse pretendida.

No presente caso, há prejudicialidade externa evidente. A prejudicialidade externa se manifesta quando o desfecho de um processo influencia, direta ou indiretamente, a possibilidade jurídica de outro, ainda que não haja, formalmente, identidade entre as causas de pedir e pedidos das ações. Ou seja, há uma dependência lógica e material entre as demandas, de modo que a sorte de uma repercute necessariamente sobre a outra.

Aplicando esse instituto ao caso em tela, verifica-se que a decisão liminar proferida na ação anulatória suspendeu os efeitos jurídicos do contrato de promessa de compra e venda celebrado entre agravante e agravado, exatamente o título invocado como fundamento para a concessão da medida de imissão na posse. Ora, se os efeitos do contrato estão suspensos por decisão jurisdicional válida e eficaz, não subsiste, por ora, o justo título apto a autorizar o ingresso do promitente comprador na posse do imóvel, razão pela qual deve ser indeferida a tutela provisória pleiteada no presente agravo de instrumento.

Em termos mais precisos, a prejudicialidade externa aqui existente retira, de forma provisória, a eficácia do título que alicerça o pedido de imissão na posse, tornando, por conseguinte, inviável a concessão da tutela de urgência postulada sem se incorrer em manifesta contradição com o provimento liminar proferido em juízo originário na ação anulatória.

Por conseguinte, admitir a concessão de imissão na posse com base em contrato cuja eficácia foi expressamente suspensa por decisão jurisdicional anterior significaria esvaziar os efeitos dessa decisão, violando os princípios da boa-fé processual, da coerência judicial e da autoridade das decisões provisórias.

Diante disso, entendo que a existência de decisão judicial anterior, dotada de eficácia imediata e que suspendeu os efeitos do contrato de compra e venda — embora em sede de tutela provisória de urgência — torna insubsistente o requisito da probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC), motivo pelo qual não há como se acolher o pleito de concessão liminar de imissão na posse, sob pena de manifesta contradição entre decisões judiciais e grave afronta à segurança jurídica.

Ante o exposto, divirjo do eminente Relator, para negar provimento ao agravo de instrumento, com fundamento na superveniente concessão de medida liminar na ação anulatória, cuja eficácia impede a concessão da tutela de urgência possessória neste feito, ante o reconhecimento da prejudicialidade externa.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

DESEMBARGADOR

Belém, 11/08/2025